Tribunal: TJES
Processo: 0004998-42.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso Público / Edital
Data de julgamento: 2023-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0004998-42.2020.8.08.0024
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: AYONARA DAYANE LEAL DA SILVA
RELATOR(A
):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator

VOTO VENCEDOR

A controvérsia devolvida no apelo e em remessa necessária diz respeito à fase de títulos do concurso público para o cargo de Cirurgião Dentista do Município de Vitória (Edital n° 02/2019), tendo em vista que, mesmo tendo anexado três diplomas de pós-graduação, sendo duas especializações e um mestrado, não fora atribuído à recorrida nenhuma pontuação em vista da ausência do diploma de graduação em odontologia.

Ora, a despeito da relevância dos judiciosos argumentos exarados pela municipalidade em sede recursal, tem-se que a segurança concedida em primeira instância, determinando à comissão do certame nova contabilização dos pontos da apelada, deve ser confirmada, porquanto esteja a sentença em conformidade com a jurisprudência consagrada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça e deste egrégia Corte Estadual.

Com efeito, segundo referidos precedentes persuasivos,
ainda que o edital do concurso exija a apresentação de diploma para a comprovação da escolaridade de nível superior, é possível a entrega de outros documentos suficientes a demonstrá-la, não se podendo obstar a assunção do candidato ao cargo público pretendido
.

No caso em exame, a ausência de apresentação do diploma de graduação não deve impedir, absolutamente, a posse e o exercício da recorrida no cargo público de dentista do Município de Vitória, na medida em que os títulos de mestrado e especialização comprovam a conclusão do curso superior.

Consoante bem salientado na sentença,
“
os títulos apresentados pela Requerente, de duas especializações e um Mestrado, dependem necessariamente da formação em curso superior, de modo que se mostra descabida o ato da Autoridade que impede o recebimento do diploma em graduação em momento posterior, mantendo a atribuição de nota 0 (zero) aos títulos [...].”

Nesse sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. COMPROVAÇÃO POR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 83/STJ. ARTIGOS NÃO PREQUESTIONADOS. SÚMULA 211. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.
1. A jurisprudência do STJ está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprovem a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para expedição do diploma.
2. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ: "Não se conhece do Recurso Especial pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da decisão recorrida". [...] 5. Nego provimento ao Recurso Especial. (REsp n. 1.784.621/BA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/3/2019, DJe de 2/8/2019)

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. DIPLOMA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE.
1 - "A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011." (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017)
2. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.713.037/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 16/12/2019, DJe de 19/12/2019.)

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CONVOCAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. COLAÇÃO DE GRAU EM DATA POSTERIOR. MERA FORMALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. - A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça 'está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011.' (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017) (AgInt no REsp n. 1.713.037/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, data do julgamento: 16-12-2019, data da publicação/fonte: DJe de 19-12-2019)
. 2. - Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 048198721440, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 02/08/2022, Data da Publicação no Diário: 10/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PROCESSO SELETIVO PROFESSOR CERTIFICADO DE CONCLUSÃO DE CURSO. APELO CONHECIDO E IMPROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA IMPROCEDENTE I [¿]
1. A jurisprudência desta Corte está firmada em que, ainda que exigido pelo edital, não pode a falta da apresentação do diploma ser óbice a assunção de cargo público ou mesmo a contabilização de título em concurso, se por outros documentos idôneos se comprove a conclusão do curso superior, mesmo que pendente alguma formalidade para a expedição do diploma. Precedentes: REsp. 1.426.414/PB, Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 24.02.2014 e RMS 25.219/PR, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, DJe 14.03.2011. [¿] (AgInt no AREsp 415.260/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 28/06/2017).
Sentença mantida. Recurso do Município de Viana improvido. II O requerente apresentou, junto à exordial, certidão emitida pela instituição na qual frequentou e colou grau, demonstrado que possui a titulação exigida para o cargo. III Recurso improvido. Remessa necessária improcedente. (TJES, Classe: Apelação, 020170003220, Relator : ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 20/08/2018, Data da Publicação no Diário: 29/08/2018)

Não se justifica, de fato, à luz da lógica do razoável, excluir o candidato do concurso por mero formalismo, quando devidamente comprovada a qualificação profissional exigida para o cargo em disputa.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
em remessa necessária,

conheço do recurso mas a ele nego provimento.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL EM REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO.
EDITAL. COMPROVAÇÃO DA ESCOLARIDADE. DIPLOMA. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Ainda que o edital do concurso exija a apresentação de diploma para a comprovação da escolaridade de nível superior, é possível a entrega de outros documentos suficientes a demonstrá-la, não se podendo obstar a assunção do candidato ao cargo público pretendido. Precedentes STJ e TJES.

2)
A ausência do diploma de graduação em odontologia não deve impedir a posse e o exercício no cargo público de dentista do Município de Vitória quando apresentado pela candidata títulos de mestrado e especialização na área.

3)
Recurso desprovido.

DECISÃO
ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, negar provimento ao recurso.